Tribunal: TJBA
Processo: 8066768-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066768-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OAS SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: ROBERTO GIBSON FERREIRA COSTA e outros Advogado(s):RENATA RAMALHO LINS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. BAIXA DE GRAVE HIPOTECÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA POR SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. CUMPRIMENTO POSSÍVEL E DEVIDO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu omissões relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que não se poderia afastar da Embargante a obrigação de providenciar a baixa do grave hipotecário, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada material. 4. Pontuou-se expressamente que não se tratava de obrigação de fazer impossível, uma vez que o cumprimento pode ser efetuado junto ao agente financeiro, muito embora não seja possível transferir tal encargo para a instituição bancária que sequer figurou como parte no processo, tampouco como terceiro interessado, tanto mais considerando a ausência de prova de insuficiência de recursos. 5. A valoração das provas em sentido diverso ao interesse da parte não configura erro material, omissão ou contradição interna a viciar o julgamento. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8066768-14.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante OAS SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como Embargados ROBERTO GIBSON FERREIRA COSTA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.